Tribunal: TJDFT
Processo: 0715200-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715200-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JESUE BARBOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a busca veicular, da prova pericial e das circunstâncias da prisão em flagrante, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD. II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III – Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” Os maus antecedentes e a reincidência constituem óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria. IV – Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão. V – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP. VI – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do CP, uma vez mantida a sanção acima de 4 (quatro) anos. VII – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado. VIII – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. IX – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, caput, c/c o artigo 28, ambos da Lei 11.343/2006, defendendo a desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal; b) artigo 33, § 4o, da LAD, sustentado preencher todos os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado; c) artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, sob o argumento de que a turma julgadora fixou o regime prisional fechado, para o início do cumprimento da pena, sem que houvesse fundamentação idônea para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 33, caput, c/c o artigo 28, ambos da Lei 11.343/2006. Isso, porque a conclusão da turma julgadora veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso dos autos, o local, as condições em que as drogas foram apreendidas e a quantidade demonstram que, ao contrário do que afirma a Defesa, eram destinadas ao tráfico e não ao mero uso. Destaque-se que a condição de usuário, alegada pela Defesa, não afasta a certeza da prática do tráfico. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, em razão de proporcionar o ganho pecuniário necessário para sustentar o vício (...). Assim, evidente e fundamentada no acervo probatório a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a condenação não merece reparos” (id. 65643184). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, visando a desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMEN TAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente prejudicado o agravo em recurso especial e conheceu em parte do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas. 2. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta do réu para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas, alegando que a quantidade de droga apreendida era para consumo pessoal e que não seria necessário o reexame de provas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu pode ser desclassificada de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do flagrante. III. Razões de decidir 4. As instâncias ordinárias concluíram que a quantidade de droga apreendida, a forma como acondicionada a droga e o contexto probatório analisado em seu conjunto indicam a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal. 5. A revisão do entendimento para desclassificar a conduta do agravante implicaria em revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para a configuração do delito de tráfico, basta a subsunção da conduta a um dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo desnecessária a comprovação da comercialização da droga. IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. A configuração do delito de tráfico não exige a comprovação da comercialização da droga, bastando a subsunção a um dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06". (...). (AgRg no AREsp n. 2.671.790/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada violação aos artigos 33, § 4o, da LAD, e 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do CP. Isso, porque a conclusão colegiada no sentido de que “a reiteração delitiva demonstra sem dúvida alguma a dedicação à atividade criminosa” e, ainda, de que “Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado”, encontra-se em harmonia com o entendimento que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS OU VALORES. INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) VI - "A folha de antecedentes criminais (FAC) ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de sistemas informatizados dos Tribunais locais, são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes ou da reincidência do apenado, seja na primeira e/ou na segunda fase dosimétrica, respectivamente" (AgRg no AREsp n. 1.396.333/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 5/12/2019), tal qual ocorreu no presente caso. VII - A reincidência do paciente constitui elemento apto e idôneo, por si só, a justificar o afastamento da redutora do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, em razão do não atendimento de requisito legal, qual seja, a primariedade. Precedentes. VIII - Não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, em razão da reincidência do paciente, nos termos do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal. (...) Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 853.820/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029